Tribunal: TJSP
Processo: 3000731-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – MARCO TEMPORAL – Decisão interlocutória que determinou fosse expedida RPV com base no teto fixado pela Lei Estadual 11.377/03, tendo em vista que a nova Lei Estadual 17.205/19 somente passou a produzir efeitos em 08.11.2019, ou seja, posteriormente à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – MARCO TEMPORAL – Decisão interlocutória que determinou fosse expedida RPV com base no teto fixado pela Lei Estadual 11.377/03, tendo em vista que a nova Lei Estadual 17.205/19 somente passou a produzir efeitos em 08.11.2019, ou seja, posteriormente à requisição de pequeno valor por parte da exequente, acompanhada da conta de liquidação (homologada previamente à alteração legislativa) – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Pleito de expedição de requisição de pequeno valor, acompanhado da respectiva conta de liquidação, efetuado pela exequente em momento anterior à vigência da nova LE 17.205/2019, inaplicável na hipótese vertente – Novel legislação aplicável tão somente às RPV efetuadas sob sua égide, o que não é o caso – Precedentes – Inocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário, visto que não se discute a constitucionalidade da LE 17.205/19 - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.